Tribunal: STF
Processo: RE 79109
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-05
Data de publicação: 1974-11-05

Ementa:
VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO DE
TODOS OS DESCENDENTES. O TERMO DESCENDENTE, CONTIDO NO ART. 1.132 DO
C.CIVIL, ABRANGE, NECESSARIAMENTE, O GENRO E A NORA, SOB PENA DE
FRAUDAR-SE O PRECEITO LEGAL PROIBITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.